Tribunal: STJ
Processo: 1007104-65.2014.8.26.0477
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2042702 - SP (2022/0298107-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: ROBERTO ALCANTARA ZARATE
ADVOGADOS
: ARNALDO TEBECHERANE HADDAD FILHO - SP283325
ARNALDO TEBECHERANE HADDAD - SP207911
DENYS CHIPPNIK BALTADUONIS - SP283876
RECORRIDO
: EDUARDO BASSO DE MORAES
RECORRIDO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: MANOEL DA ROCHA MIRANDA FILHO
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
RECORRIDO
: CLAUDIA REGINA RAMALHO SILVA
RECORRIDO
: VANDERLEI RAMALHO SILVA
OUTRO NOME
: VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO
: VICTOR RAMALHO SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO RODRIGUES SEARA CORDARO - SP162183
PAULO CESAR SCATOLIN - SP336540
INTERES.
: FREDERICO CHAMONE BARBOSA DA SILVA
ADVOGADOS
: ARNALDO TEBECHERANE HADDAD FILHO - SP283325
ARNALDO TEBECHERANE HADDAD - SP207911
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
ERRO MÉDICO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que extinguiu demanda
indenizatória por erro médico, sem julgamento de mérito, devido
à falta de recolhimento da taxa judiciária após a revogação da
gratuidade de justiça anteriormente deferida.
2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de gratuidade de
justiça formulado em apelação, por entender que seus efeitos
não são retroativo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão
da gratuidade de justiça em sede recursal pode retroagir para
dispensar o recolhimento de custas processuais já exigidas e
não pagas.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a concessão da
gratuidade de justiça possui efeitos apenas futuros, não
retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores.
5. A parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo
no prazo assinalado nem obteve o deferimento da gratuidade de
justiça na origem, configurando a deserção do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48437175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 940ea81a-78fb-4255-b590-6bb0b299f629

6. A consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência
desta Corte dita a inviabilidade do recurso especial, por força do
óbice da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 940ea81a-78fb-4255-b590-6bb0b299f629

RECURSO ESPECIAL No 2042702 - SP (2022/0298107-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: ROBERTO ALCANTARA ZARATE
ADVOGADOS
: ARNALDO TEBECHERANE HADDAD FILHO - SP283325
ARNALDO TEBECHERANE HADDAD - SP207911
DENYS CHIPPNIK BALTADUONIS - SP283876
RECORRIDO
: EDUARDO BASSO DE MORAES
RECORRIDO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: MANOEL DA ROCHA MIRANDA FILHO
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
RECORRIDO
: CLAUDIA REGINA RAMALHO SILVA
RECORRIDO
: VANDERLEI RAMALHO SILVA
OUTRO NOME
: VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO
: VICTOR RAMALHO SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO RODRIGUES SEARA CORDARO - SP162183
PAULO CESAR SCATOLIN - SP336540
INTERES.
: FREDERICO CHAMONE BARBOSA DA SILVA
ADVOGADOS
: ARNALDO TEBECHERANE HADDAD FILHO - SP283325
ARNALDO TEBECHERANE HADDAD - SP207911
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
ERRO MÉDICO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que extinguiu demanda
indenizatória por erro médico, sem julgamento de mérito, devido
à falta de recolhimento da taxa judiciária após a revogação da
gratuidade de justiça anteriormente deferida.
2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de gratuidade de
justiça formulado em apelação, por entender que seus efeitos
não são retroativo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão
da gratuidade de justiça em sede recursal pode retroagir para
dispensar o recolhimento de custas processuais já exigidas e
não pagas.
Documento eletrônico VDA48256349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:34
Código de Controle do Documento: 09e2a537-509c-4a32-ab64-680dc1335689

III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a concessão da
gratuidade de justiça possui efeitos apenas futuros, não
retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores.
5. A parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo
no prazo assinalado nem obteve o deferimento da gratuidade de
justiça na origem, configurando a deserção do recurso especial.
6. A consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência
desta Corte dita a inviabilidade do recurso especial, por força do
óbice da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (e-STJ, fl. 877):

INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. Teórica negligência pela demora
na transferência do paciente, ausência de cirurgião plantonista e pela
não extração total do apêndice. Pedido de gratuidade. Preliminar
suscitada pelos apelados no sentido da impossibilidade do
prosseguimento da demanda pelo não recolhimento da taxa judiciária
após o decurso do prazo estabelecido para pagamento sob pena de
extinção. Hipótese dos autos na qual houve o acolhimento da
impugnação à gratuidade inicialmente deferida, a qual restou acolhida
por decisão transitada em julgado. Autores devidamente intimados
para o recolhimento da taxa judiciária, na forma do art. 102 do CPC.
Pedido recursal de justiça gratuita que não está dotado de eficácia
retroativa, não afastando a incidência do parágrafo único do CPC.
Circunstância que impõe a extinção do feito. Prova pericial que,
ademais, não revelou imperícia médica (indicação de que o
sepultamento do coto se afina à técnica médica). Realização do
procedimento cirúrgico horas depois da entrada do paciente no
hospital, o qual contava com cirurgião clínico, sem a evidência de ato
ilícito. Demanda extinta sem julgamento de mérito.
O recorrente alega violação ao artigo 102 do Código de Processo
Civil buscando ver desconstituída a decisão do Tribunal de Origem que julgou
extinto o processo sem resolução de mérito, ante a falta de recolhimento de custas,
mesmo após intimado para tanto. (e-STJ, fls. 894-897).
Após decisão inadmitindo o recurso, a parte recorrente interpôs Agravo
em Recurso Especial que foi provido, por decisão exarada pelo Exmo. Sr Ministro
Marco Aurélio Bellizze, que determinou a sua conversão em recurso especial, a fim
Documento eletrônico VDA48256349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:34
Código de Controle do Documento: 09e2a537-509c-4a32-ab64-680dc1335689

de que a controvérsia seja mais bem examinada, com fulcro no art. 34, XVI, do
RISTJ. (e-STJ, fls. 941-943).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art.
105, III, a e c, da Constituição Federal).
Entretanto, o recurso não merece ser conhecido.
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia consignando que (e-STJ, fls.
880-882):
Em primeiro lugar, cabe marcar-se que houve a impugnação incidental
da gratuidade processual deferida aos autores (proc. n. 0017178-
98.2014.8.26.0477), a qual restou acolhida para cassar a benesse por
decisão transitada em julgado em 30.04.2018 (fls. 750).
Seguiu-se determinação do magistrado de primeiro grau determinando
o recolhimento da taxa judiciária no prazo de dez dias sob pena de
extinção da demanda (fls. 757).
Houve a prolação de sentença sem que os autores procedessem ao
recolhimento determinado.
Os autores, nas razões de apelação, pleiteiam que lhes seja deferida a
gratuidade processual.
Todavia, o pedido de gratuidade processual formulado no apelo não
está dotado de eficácia retroativa, de modo que o presente pleito não é
capaz de alforriar os autores do pagamento da taxa judiciária ou
ampliar o prazo já esgotado para seu recolhimento.
Nesse sentido, são os V. Arestos, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REDISTRIBUIÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. 1. Ação de busca e
apreensão. 2. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior
é no sentido de que a revisão do quantitativo em que autor e réu
decaíram do pedido para fins de aferição de sucumbência
recíproca ou mínima implica reexame de matéria fático-
probatória, incidindo a Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Esta
Corte possui entendimento de que os efeitos da concessão da
gratuidade da justiça não são retroativos. Precedentes. 4.
Documento eletrônico VDA48256349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:34
Código de Controle do Documento: 09e2a537-509c-4a32-ab64-680dc1335689

Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1718508/ES, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
23/11/2020
27/11/2020
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Os
embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15. 1.1.
Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no
tocante à análise do pedido de justiça gratuita. 1.2 A
jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da
assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração,
pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem
prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 1.3 Os
efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não
podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente
convalidados. 2. Quanto às demais alegações, não se prestam
os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas,
com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente
para deferir os benefícios da justiça gratuita” (EDcl no AgInt nos
EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
27/10/2020
01/12/2020
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
MANTIDOS
OS
DEMAIS
TERMOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. “Nos termos do § 3o
do art. 99 do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Pedido de gratuidade da justiça deferido. Conforme a
jurisprudência desta Corte Superior, os efeitos da concessão da
referida benesse são “ex nunc”, ou seja, não possuem efeito
retroativo.” (AgInt no AREsp 1532602/RJ, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe
). 2. Embargos de declaração acolhidos, a fim de
19/11/2019
sanar a omissão apontada, para esclarecer que o benefício da
assistência judiciária gratuita concedida opera-se com efeitos ex
nunc, ressaltando-se que não se aplica a atos processuais
pretéritos. Mantidos os demais termos do acórdão ora
embargado” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
06/10/2020
16/10/2020
Por conseguinte, é imperativa a extinção do feito sem julgamento de
mérito.

A pretensão do recorrente, é de ver afastada a extinção fixada na
origem, afirmando ser inadequada a aplicação do art. 102, parágrafo único, do CPC
e que há ofensa a princípios norteadores do processo civil moderno.
Ocorre, porém, que a extinção determinada pela Corte Estadual
, amolda-se às orientações jurisprudenciais desta Corte, porquanto houve o trânsito
em julgado da decisão que revogou a gratuidade anteriormente deferida. Ainda, a
Documento eletrônico VDA48256349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:34
Código de Controle do Documento: 09e2a537-509c-4a32-ab64-680dc1335689

parte, mesmo instada a recolher as custas, não recolheu a taxa judiciária, não
suprindo a falta, novo pedido de gratuidade de justiça feito no bojo da apelação, pois
este, se deferido, só teria efeitos prospectivos.
Em idêntico sentido, com destaque no que releva:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial em razão
da deserção, com base na Súmula n. 187 do STJ.
2. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça por falta de comprovação de insuficiência de
recursos e intimou a parte para recolher o preparo, o que não foi feito.
3. A parte agravante interpôs agravo interno, questionando o
indeferimento da justiça gratuita, mas o recurso foi desprovido.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, quando a parte,
mesmo após regular intimação, não comprova, no prazo assinalado, o
recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da
gratuidade da justiça na origem, o recurso especial pode ser
considerado deserto, nos termos do art. 1.007 do CPC e da Súmula n.
187 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo no
prazo assinalado nem obteve o deferimento da gratuidade de justiça
na origem, configurando a deserção do recurso especial.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a concessão da gratuidade
de justiça possui efeitos apenas futuros, não retroagindo para alcançar
encargos processuais anteriores.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento do pedido de concessão da
justiça gratuita e o não recolhimento do preparo após intimação
acarretam a deserção do recurso, nos termos da Súmula n. 187 do
STJ.
2. A concessão da gratuidade de justiça possui efeitos apenas futuros,
não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007.Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.641.710/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.591.328/SC, relator Ministro
12/3/2025
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
;
16/9/2024
Documento eletrônico VDA48256349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:34
Código de Controle do Documento: 09e2a537-509c-4a32-ab64-680dc1335689

STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.521/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
;
28/10/2024
STJ, AgInt no AREsp n. 2.636.009/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
14/10/2024
n. 2.541.334/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.064.541/SP,
16/9/2024
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, Súmula n. 187.
27/3/2023
(AgInt no AREsp n. 2.767.073/RS, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
8/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. RETROAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser
requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos
processuais anteriores ao pedido, aí incluída a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.521/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/10/2024
.)
4/11/2024

A Súmula 83 desta Corte estabelece que "não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida".
Nessa linha, a consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência
desta Corte dita a inviabilidade do recurso especial, por força do óbice da Súmula 83
do STJ.
Manifesto meu voto, portanto, pelo não conhecimento do presente
recurso especial.
Determino, por fim, a majoração dos honorários advocatícios, em
desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os

limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça
É como voto.

Documento eletrônico VDA48256349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:34
Código de Controle do Documento: 09e2a537-509c-4a32-ab64-680dc1335689

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.042.702 / SP
Número Registro: 2022/0298107-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00171789820148260477
10071046520148260477
1007104652014826047750000
171789820148260477 20210000115425 20210000544930
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERTO ALCANTARA ZARATE
ADVOGADOS
: ARNALDO TEBECHERANE HADDAD FILHO - SP283325
ARNALDO TEBECHERANE HADDAD - SP207911
DENYS CHIPPNIK BALTADUONIS - SP283876
RECORRIDO
: EDUARDO BASSO DE MORAES
RECORRIDO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: MANOEL DA ROCHA MIRANDA FILHO
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
RECORRIDO
: CLAUDIA REGINA RAMALHO SILVA
RECORRIDO
: VANDERLEI RAMALHO SILVA
OUTRO NOME : VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO
: VICTOR RAMALHO SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO RODRIGUES SEARA CORDARO - SP162183
PAULO CESAR SCATOLIN - SP336540
Documento eletrônico VDA48409292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:50
Código de Controle do Documento: 9c958dd9-f5f9-440a-b52d-2653b972fdbc

INTERES.
: FREDERICO CHAMONE BARBOSA DA SILVA
ADVOGADOS
: ARNALDO TEBECHERANE HADDAD FILHO - SP283325
ARNALDO TEBECHERANE HADDAD - SP207911
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:50
Código de Controle do Documento: 9c958dd9-f5f9-440a-b52d-2653b972fdbc